Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706375-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701446-73.2020.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. pede tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS incidente sobre os valores de TUSD e TUST. Alega ser consumidor de energia elétrica, responsável pela unidade identificada pelo código: 536067-6. Aduz que a base de cálculo do tributo deve corresponder apenas à energia elétrica efetivamente consumida. Não obstante, são lançadas na base de cálculo também a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD. Sustenta que esses encargos não correspondem à contraprestação pelo consumo efetivo de energia elétrica e, por isso, não integram a base de cálculo do ICMS. II – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (art. 155, II, da CF). A LC 87/1996, que regulamenta o tributo, prevê sua incidência sobre fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios (art. 2o, IV), hipótese em que se inclui o fornecimento de energia elétrica. O art. 9o da LC 87/1996, em seu § 1o, II, dispõe que a responsabilidade pelo pagamento do ICMS sobre energia elétrica é das empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto tributário, desde a produção ou importação até a última operação. O dispositivo ainda estipula que o cálculo deve ser efetuado sobre o preço praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa operação. O fornecimento de energia elétrica constitui atividade com contornos específicos, visto que a cadeia de produção é complexa e envolve diversas etapas distintas, abrangendo a geração, transmissão, distribuição e comercialização. Além disso, trata-se de bem que, por sua natureza, não é passível de estocagem. É preciso ressaltar, todavia, que as operações de fornecimento de energia sofreram profunda modificação a partir da década de 1990, com o advento da Lei 9074/1995, que promoveu a desverticalização do setor, permitindo a contratação de fornecimento de energia com produtor independente. Até então, a produção e distribuição de energia ficava a cargo de empresas estatais, que comercializavam com os consumidores finais. Com a inovação, o mercado passou a abranger duas modalidades de contratação. Uma é destinada aos consumidores comuns, ditos cativos, com a remuneração feita por meio de tarifa e figurando as distribuidoras como responsáveis pelo recolhimento do ICMS na condição de substitutas tributárias. Outra forma é denominada de ‘mercado livre’, destinado a grandes consumidores, aos quais é facultada a escolha dos fornecedores. Na contratação livre, a contratação é feita diretamente entre o consumidor e o agente de produção da energia. A distribuidora de energia recebe uma contraprestação como tarifa de fio, que consiste em cobrança pela utilização das infraestruturas de transmissão e/ou distribuição (TUSD/TUST). Nesse caso, as operações de compra e venda de energia elétrica estão desvinculadas do processo de transmissão e distribuição, daí por que não cabe incluir a TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS. Nesse sentir, nota-se que, no mercado livre, não há como se reconhecer a possibilidade de inclusão das tarifas de transmissão e distribuição de energia, pois os contratos de fornecimento de energia, transmissão e distribuição são autônomos e individualizados, sendo que apenas o de fornecimento efetivo de energia se subsume adequadamente à hipótese de incidência do tributo. Já no mercado cativo, os valores dessas tarifas de transmissão e distribuição correspondem a custos que compõem o preço cobrado dos consumidores e, por isso, como o ICMS deve incidir sobre o ‘preço praticado na operação final’, como diz a LC 87/1996, art. 9o, § 1o, II, resta inescapável que a base de cálculo do tributo inclua as tarifas TUSD/TUST. No caso em tela, verifica-se que a parte autora figura como consumidora de energia elétrica na modalidade CATIVA, razão pela qual, pelas razões acima expostas, não se verifica a relevância do fundamento apresentado relativo à exclusão das parcelas de TUSD/TUST e perdas do sistema elétrico da base de cálculo do ICMS. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – A questão abordada nesta ação é objeto de apreciação pelo egrégio STJ no regime de recursos repetitivos – Tema 986, conforme se vê na seguinte ementa: ‘RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: ‘inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS’. 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.’ (EREsp 1163020/RS, 1a Seção, Relator Min. Herman Benjamin, DJ 15/12/2017) Na ocasião, foi determinada a suspensão de todos os processos em andamento sobre o mesmo tema. Em vista disso, determino a SUSPENSÃO do processo, até o julgamento da matéria pelo d. STJ. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2020 17:10:20.” Sustenta a Agravante que, “conquanto, de forma ilegal, a autoridade fazendária determine a CEB DISTRIBUIÇÃO a aplicação da alíquota do ICMS sobre a TE, TUSD, TUST e demais tarifas e despesas setoriais, esta, na verdade, deveria incidir apenas em relação à energia elétrica efetivamente consumida, excluindo-se desse cálculo o valor referente ao custo de utilização do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica” (Num. 15039015 - Pág. 5). Acrescenta que o cálculo do ICMS, realizado sobre a totalidade das tarifas que compõem a conta de energia elétrica, configura ilegalidade, uma vez que, “sendo o ICMS imposto incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, o seu fato gerador ocorre apenas no momento em que a energia sai do estabelecimento fornecedor e é efetivamente consumida, não podendo incidir sobre a TUST ou a TUSD, que são tarifas cobradas em fase anterior no sistema de distribuição de energia elétrica” (Num. 15039015 - Pág. 9). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “para garantir à Agravante a suspensão da exigibilidade, em suas contas de energia elétrica (unidade consumidora n. 536067-6), do recolhimento do ICMS sobre rubricas diversas às que dizem respeito ao efetivo fornecimento da energia elétrica (TE), como, por exemplo, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), dentre outros encargos setoriais que correspondam à exações alheias, decorrentes de atividades meio e em que nada se confundem com o fato gerador do ICMS, determinando que a Agravada se abstenha de efetuar novas cobranças neste sentido, até o julgamento final” (Num. 15039015 - Pág. 19). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação pleiteada. Preparo regular (Num. 15039018 e 15039019). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701446-73.2020.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial no 1.692.023/MT, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do Código de Processo Civil e art. 256-I do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 24, de 28 de setembro de 2016), registrado como Tema repetitivo no 986/STJ. A questão submetida a julgamento no Tema repetitivo no 986/STJ: “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. A Primeira Seção determinou ainda a “suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator”. Confira-se, ainda, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO DOS VALORES AFEITOS ÀS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. I - A matéria tratada nos autos - acerca da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS -, foi afetada para julgamento pela Primeira Seção do STJ, sob o rito de recursos repetitivos, arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.692.023, n. 1.699.851 e n. 1.163.020, Tema n. 986. II - Conforme entendimento desta Corte: ‘Nos casos em que o órgão colegiado procede a julgamento de matéria submetida à sistemática da repercussão geral, o recurso integrativo deve ser acolhido para, atribuindo-se-lhe efeitos modificativos, seja anulado o acórdão embargado e determinado o sobrestamento do feito na instância de origem, onde a controvérsia deve aguardar o julgamento do paradigma, viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015’ (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1610028/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 5/12/2017). III - É necessário, então, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que naquela instância seja esgotada a jurisdição e promovido o juízo de adequação diante do que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Somente após tal julgamento, a Corte local decidirá, então, se ainda há razão para apreciação do apelo nobre por este Tribunal, o que evitará a cisão no julgamento. Precedentes: AgInt no REsp 1609894/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 17/8/2017; AgInt no REsp 1638615/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 19/12/2017). IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem efeitos os julgamentos anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem.” (EDcl no AgInt no REsp 1687596/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018) É o caso dos autos do Feito originário, tendo em vista que a matéria nele veiculada é justamente a questão da base de cálculo do ICMS ser integrada pelas tarifas TUST e pela TUSD. A postergação da análise de pretensão de redução da base de cálculo do ICMS, nos moldes postulados na origem, não tem, em tese, o condão de provocar dano irreparável à Autora, ora Agravante. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador